Tribunal: TJMT
Processo: 1006433-22.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006433-22.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VALDIR ANCELMO NETO - CPF: 044.337.641-75 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1006433-22.2020.8.11.0001

Origem:

QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ENERGISA S/A

Recorrido(s):

VALDIR ANCELMO NETO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

29/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –– INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO –

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO –
COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO E INSCRIÇÃO – JUNTADA DE DOCUMENTOS NA CONTESTAÇÃO – MESMO ENDEREÇO INFORMADO PELA PROMOVENTE EM OUTROS AUTOS – INSCRIÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não restando comprovado qualquer ato ilícito por parte da Recorrida não há se falar em responsabilização por danos morais decorrentes dos fatos.

Restando comprovado pela promovida que a unidade consumidora está em nome da promovente e os débitos que ensejaram a inscrição são devidos, sobretudo diante da juntada de documentos que comprovam que a promovente residia no endereço informado e cadastrado, sendo de rigor a improcedência da pretensão e procedência do pedido contraposto.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão i
nicial para declarar
a inexigibilidade dos débitos inscritos (R$ 209,47, R$ 194,45, R$ 272,02, R$ 174,12 e R$ 280,46), e condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00), ante a ausência de contratação mediante a juntada de telas, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
VALDIR ANCELMO NETO
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
para
DECLARAR
a inexistência do débito que gerou a negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais).
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

INTIME-SE
a Reclamada para que, no prazo de
05 (cinco) dias
, proceda à exclusão do nome da parte reclamante do cadastro negativo, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A
parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando a inexistência de ato ilícito e de dano moral a ser indenizado, posto que restou comprovada a relação jurídica por meio de ficha cadastral da parte promovente, histórico de ordem de serviço e de consumo, e que agiu no exercício regular de seu direito ante a inadimplência dos débitos da UC que está cadastrada em nome da parte promovente.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão e procedente o pedido contraposto ou, alternativamente reduzir o valor da indenização por dano moral com a condenação por litigância de má fé.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendo Pares:

O mérito da presente ação envolve a discussão acerca da legitimidade da inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção, pois nega a relação jurídica com a parte promovida.

No caso, a parte promovente sustenta que reside na rua Zero, n. 30, Altos do Parque, Cuiabá-MT, juntando como comprovante de residência, conta de energia elétrica incompleta em nome de Marcia Gomes de Oliveira,
afirmando que não possui qualquer relação jurídica com a promovida e que a inscrição de seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito fora indevida.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação e a efetiva utilização dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que restou comprovado nos autos.

A parte promovida, em sede de contestação, comprovou a legitimidade dos débitos inscritos e a relação firmada entre as partes, porquanto juntou ficha cadastral da parte promovente, histórico de ordem de serviço e de consumo da UC n. 9301467-8 em nome da parte promovente,
no endereço situado na rua Três, n. 25, quadra 125, Bairro São Simão, e
m Várzea Grande
-MT, mesmo endereço no qual está cadastrada a unidade que motivou os débitos e a inscrição ora discutidos (Id. 56772457, 56772458 e 56772459).

Entretanto,
na impugnação à contestação a parte promovente confirma que residiu no endereço informado pela parte promovida, ou seja, Rua Três, n. 25, quadra 125, Bairro São Simão, em Várzea Grande/MT, já que residia com seus genitores, porém, limita-se a sustentar que nunca foi titular da unidade consumidora n. 9301467-8 e desconhece a origem dos débitos, cito trecho:

“Excelência, a parte reclamante esclarece que já morou no bairro informado pela reclamada, todavia ele morava com seus pais e a energia sempre foi no nome de seu genitor, não entendendo o porquê consta o seu nome nessas telas”.

Pelo comprovante de residência juntado pela parte promovente de forma incompleta, verifico que não comprovou a que título mora no endereço em que reside bem como não há nos autos informação acerca do vínculo da sra. Marcia Gomes de Oliveira com o promovente.

A parte promovente afirma
que desconhece os débitos, pois não teria relação contratual com a parte promovida. Por sua vez, a parte promovida em contestação afirma que a parte promovente ajuizou ações de nºs. 8012178-60.2017.811.0002 e 8017436-85.2016.811.0002, que tramitaram perante o Juizado Especial Cível do Cristo Rei, onde alegou inscrição indevida, tendo informado naqueles autos que residia na Rua Três, n. 25, quadra 125, Bairro São Simão, em Várzea Grande/MT, juntando como comprovante de residência, fatura de conta de telefonia móvel, cadastrada em seu nome.

Compulsando os autos nºs. 8012178-60.2017.811.0002 e 8017436-85.2016.811.0002, que tramitaram perante o Juizado Especial Cível do Cristo Rei, que tramitou perante o Juizado Especial Cível do Jardim Glória, em que a parte promovente ajuizou em face da Sky Brasil Serviços e Net Serviços, verifico que a parte promovente informou naqueles autos que residia na Rua Três, n. 25, quadra 125, Bairro São Simão, em Várzea Grande/MT, juntando como comprovante de residência, fatura de conta de telefonia móvel, cadastrada em seu nome,
ou seja, mesmo endereço no qual está cadastrada a unidade consumidora n.
9301467-8
que motivou os débitos e as inscrições ora discutidos no presente feito.

Dessa forma, entendo que restou comprovado pela parte promovida a legitimidade dos débitos inscritos, porquanto juntou ficha cadastral, histórico de ordem de serviços e de consumo da UC
9301467-8
em nome da parte promovente, no endereço informado naqueles autos como endereço de residência a
Rua Três, n. 25, quadra 125, Bairro São Simão, em Várzea Grande/MT,
ou seja, mesmo endereço cuja unidade discutida nestes autos está registrado em nome da parte promovente e esta alega desconhecer.

Há que ressaltar, que a
parte promovente nega relação jurídica, mas não comprovou em nome de quem está cadastrada a Unidade Consumidora que se utiliza no endereço localizado na rua Zero, n. 30, Altos do Parque, Cuiabá –MT, posto que juntou como comprovante de residência uma conta de energia elétrica em nome de terceira pessoa estranha aos autos e de forma incompleta (Id. 56768488)­.

Assim, restando comprovada a legitimidade do débito inscrito, e que, de fato houve relação jurídica firmada entre as partes, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, de rigor a reforma da sentença a para julgar improcedente a pretensão inicial e julgar procedente o pedido contraposto.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial, bem como JULGAR PROCEDENTE o pedido contraposto e condenar a parte promovente a pagar o débito inscrito nos valores inscritos R$ 209,47 (duzentos e nove reais e quarenta e sete centavos), R$ 194,45 (cento e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos), R$ 272,02 (duzentos e setenta e dois reais e dois centavos), R$ 174,12 (cento e setenta e quatro reais e doze centavo\), e R$ 280,46 (duzentos e oitenta reais e quarenta e seis centavos), corrigidos pelo INPC e com juros de 1% ambos a partir do vencimento da fatura, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020